Tribunal: STF
Processo: RE 1358929
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL NO AGRAVO REGIMENTAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. NULIDADE DE PROVAS. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 603.616 (TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.